Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTAORDINÁRIO PROCESSO: 0744285-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DINA GONCALVES OLIVEIRA DECISÃO I –Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. DÉBITO PRINCIPAL ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ DEZEMBRO DE 2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se alegaram: (i) prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título executivo; e (iii) excesso de execução em razão da aplicação de índices de correção monetária e juros. O recurso visava à reforma da decisão de 1o grau e à suspensão do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo executivo deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa, em virtude do ajuizamento de ação rescisória; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão de suposta violação à Constituição Federal; (iii) determinar se os critérios de correção monetária e aplicação da SELIC violam a coisa julgada ou configuram excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para suspender a execução de sentença, com fundamento no ajuizamento de ação rescisória, é exclusiva do órgão jurisdicional responsável por essa ação, nos termos do art. 969 do CPC. O ajuizamento da rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo concessão de tutela provisória, que não foi deferida no caso concreto. 4. O trânsito em julgado do título executivo assegura sua exigibilidade, não cabendo discutir sua validade em fase de execução, salvo nos limites do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. A inexistência de dotação orçamentária ou autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade do título, mas apenas a suspensão de sua aplicação no exercício financeiro vigente. 5. A correção monetária e os juros devem observar os critérios fixados pela jurisprudência consolidada, especialmente a partir da EC 113/2021, que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021. Essa metodologia não caracteriza anatocismo, tampouco afronta a coisa julgada, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 6. O entendimento majoritário desta Corte, alinhado ao STJ e STF, reconhece a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, o qual padroniza os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, não configurando violação aos princípios da separação de poderes ou do planejamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não implica suspensão automática da execução de sentença transitada em julgado, salvo quando deferida tutela provisória na ação rescisória. 2. A exigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser afastada na fase de cumprimento de sentença, salvo nos estritos termos do art. 525 do CPC. 3. A correção monetária e os juros em condenações contra a Fazenda Pública, a partir da EC 113/2021, devem observar a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, sem configurar anatocismo ou violação à coisa julgada. 4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional, não havendo afronta à separação de poderes ou ao princípio do planejamento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL (ID 70046781) A correção monetária é mera consequência prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão de ID 208351092, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente Distrital, pondero que os parâmetros para realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029